Tribunal: TJES
Processo: 5000160-05.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-05.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA DAVEL DE ASSIS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000160-05.2023.8.08.0011

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDA.: PRISCILA DAVEL DE ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CARTÃO DE CRÉDITO.

COBRANÇA INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 7894469. Contrarrazões da recorrida no Id. 7894475, estando assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7894469), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7894466), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil7 para 1. CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a promover o definitivo levantamento da negativação realizada em face de PRISCILA DAVEL DE ASSIS, para os devidos fins, e 2. CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar o valor de R$ 4.000,00 de danos morais em favor de PRISCILA DAVEL DE ASSIS, com juros de mora da citação (27/01/2023)8 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária9 Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor de PRISCILA DAVEL DE ASSIS, para os devidos fins10 Fica o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ciente das disposições dos artigos 51711 e 782, §§3º e 5º12, do Código de Processo Civil.”

Trata-se ação de indenização por cobrança invedida c/c reparação por danos morais sob argumento de que a parte autora teria solicitado o parcelamento da fatura de seu cartão de crédito no valor de R$ 2.469,59 em 4 parcelas de R$ 731,03, por meio do
call center
. Após efetuar o pagamento da primeira parcela, requereu a antecipação das demais na próxima fatura, que seria de R$ 1.462,06. Para sua surpresa, o Réu manteve a cobrança indevida no valor de R$ 2.469,59 e acrescentou a cobrança da antecipação, no valor de R$1.462,06, mais os R$731,03 que já haviam sido quitados, o que gerou uma cobrança indevida de R$ 4.183,00. Afirmou ter procurado a ré diversas vezes para resolver a lide, mas sem êxito. Além disso, seu nome foi negativado. Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, inclusive em sede de liminar, e danos morais de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alega ausência de ato ilícito, pois foi a parte autora quem deu causa aos fatos narrados, porque pagou a primeira parcela no valor de R$ 731,03 referente ao parcelamento, posteriormente decidiu adiantar as demais parcelas no valor total de R$ 1.462,06, efetuou o pagamento de R$1.462,06 de adiantamento das parcelas, mas cancelou o parcelamento pelo seu aplicativo, conforme consta em tela juntada pela própria parte. Afirma ainda que as telas sistêmicas devem ser aceitas bem como a inexistência dos danos morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em apertada síntese, a autora requereu o parcelamento da fatura de R$ 2.469,59 em 04 parcelas no valor de R$ 731,03. Após o pagamento da primeira parcela, requereu o adiantamento das demais, somando um total de R$ 1.462,06.
Contudo, o Réu manteve a cobrança indevida no valor de R$ 2.469,59 e acrescentou a cobrança da antecipação, no valor de R$1.462,06, mais os R$731,03 que já haviam sido quitados, o que gerou uma cobrança indevida de R$ 4.183,00.

Em que pese as alegações recursais, em nenhum momento a ré comprovou que a autora realmente realizou o cancelamento do acordo realizado por ela mesma. A recorrente somente apresenta telas sistêmicas, mas tais provas não se mostram suficientes para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas.

Como também ressaltado pelo juízo de origem, a Recorrente também não soube explicar por qual motivo houve o acúmulo de despesas da autora na sua fatura, que majorou o valor inicial da dívida. Nesse sentido, o CDC ressalta ser direito básico do consumidor "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
" (art. 6°, III, CDC).

D
iante desse cenário e em observação a
o
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide, bem como pela obrigação de fazer imposta
de retirar o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)